Tribunal: TJDFT
Processo: 0702810-31.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0702810-31.2020.8.07.0002 EMBARGANTE: MARIA DO CARMO DA COSTA EMBARGADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. D E S P A C H O Intime-se a Seguradora-embargada para responder os embargos de declaração opostos no id 27737704. Brasília-DF, 02 agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator